Tribunal: TJDFT
Processo: 0736627-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0736627-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MORESCHI E REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS REU: MARCELO LOBATO DE PAULO, RENATO LOBATO DE PAULO Vistos etc. Considerando que a ação rescisória não consubstancia nova via recursal, mas instrumento processual extraordinário destinado a, afastando a higidez da coisa julgada, velar pela plenitude do ordenamento jurídico e do estado de direito, ensejando que seu processamento seja vinculado e adstrito às hipóteses legalmente assinaladas, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para a autora aditar a inicial no pertinente à causa de pedir e à indicação do dispositivo legal que reputara violado, devendo, inclusive, individualizar os fatos e fundamentos que seriam aptos a aparelharem a pretensão desconstitutiva aduzida, pois volvida a arrostar, em última ratio, provimento interlocutório que decretara sua revelia, e não sentença, evidenciando seu cabimento no figurino legal e dispondo sobre a viabilidade de decisão interlocutória que dispõe sobre questão processual é passível de ser enquadrável como provimento de mérito, desafiável, pois, pela via descontitutiva, ou, ainda, ser transmudada em erro de fato, não de direito, segundo o defendido (CPC, arts. 966 e 968), e, outrossim, para promover o recolhimento do equivalente ao depósito premonitório, sob pena de rejeição liminar. I. Intime-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator